Tribunal: STF
Processo: ARE 1484268
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco, ementado nos seguintes termos:  



    “MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO (CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA, PARAPLÉGICO HÁ 16 ANOS E EM SESSÕES DE HEMODIÁLISE HÁ 11 ANOS, COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO. PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA REJEITADAS. MÉRITO. EQUIPAMENTO PRESCRITO COMO NECESSÁRIO E EFICAZ PELO MÉDICO ASSISTENTE DO IMPETRANTE. NÃO COMPROVAÇÃO PELO IMPETRADO DE QUE OUTRAS ALTERNATIVAS DISPENSADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) SERIAM IGUALMENTE EFICAZES PARA A SOLUÇÃO DO PROBLEMA ENFRENTADO PELO IMPETRANTE. SÚMULA N° 18 DO TJPE. PRECEDENTES DO EJPE RESPEITANTES ESPECIFICAMENTE AO EQUIPAMENTO ROGADO. SEGURANÇA CONCEDIDA, NA LINHA DO ENTENDIMENTO SUMULADO NO TJPE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO”. (eDOC 11 – ID: 787bcf12)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, caput, 37, caput e XXI, e 196, do texto constitucional. (eDOC 26 – ID: 1acf664b)



    Nas razões recursais, afirma-se, em  síntese, que “a SES/PE disponibiliza outras terapias para a enfermidade do Recorrido, a exemplo da aplicação de toxina botulínica. Entretanto, a despeito de inexistir nos qualquer comprovação de que o Recorrido tenha feito uso de tais medicamentos sem os resultados esperados, foi determinado o fornecimento do OPME em questão”. (eDOC 26 – ID: 1acf664b, p. 4)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto fático-probatório constante dos autos, consignou que, diante da comprovação da imprescindibilidade do fornecimento do insumo necessário ao tratamento do recorrido, no caso, uma cadeira de rodas motorizada, deve o Estado cumprir com o seu dever constitucional que lhe foi imposto, assegurando o correspondente direito à saúde da parte. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Percebe-se, pois, que o equipamento solicitado tem por objetivo viabilizar o tratamento do impetrante, bem assim propiciar-lhe melhor qualidade de vida, afigurando-se imprescindível. 



    Por seu turno, o impetrado, nas informações prestadas a este juízo, não trouxe laudo ou produziu qualquer prova capaz de infirmar a prescrição médica. 



    Não se desincumbiu de comprovar que outras alternativas terapêuticas dispensadas pelo SUS poderiam ser igualmente eficazes para a solução da dificuldade enfrentada pelo impetrante. 



    Desta forma, tenho que os documentos se mostram suficientes ao reconhecimento do direito líquido e certo do impetrante, a saber, o direito inviolável à vida, estatuído no art. 5°, caput, da Carta Magna, do qual é consectário o direto à manutenção da saúde engastado no art. 196 do mesmo diploma que assim dispõe: ‘a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e do acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação’.



    (...)” (eDOC 11 – ID: 787bcf12, p. 8)  



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO NÃO OCORRENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1435047 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17.10.2023)  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RETINOPATIA DIABÉTICA. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NA LISTA DO SUS. EXISTÊNCIA DE SIMILAR. NÃO COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DO TRATAMENTO DISPONIBILIZADO PELA REDE PÚBLICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. FATO NOVO. INAPLICABILIDADE DO ART. 493 DO CPC EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido afastou o fornecimento exclusivo do medicamento pleiteado, não incluído na lista do SUS, por não ter sido comprovada a ineficácia, no caso concreto, do fármaco disponibilizado pela rede pública. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. No que tange à alegação de fato novo superveniente, referente à Portaria nº 39/2020, que veio a incorporar no âmbito do SUS o uso do medicamento pretendido pela autora, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/73) em sede de recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem”. (ARE 1314625 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.03.2022)  



    Por fim, no tocante ao princípio da legalidade, registro que o entendimento desta Corte é de que não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao citado princípio, quando sua verificação exija a análise da interpretação dada pelo Tribunal a quo a normas infraconstitucionais, nos termos da Súmula 636/STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente